Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-93.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, CPC. TEMA 882 DO STJ. ADEQUAÇÃO ACÓRDÃO. DISTINGUISHING. DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. Verificado o erro material, necessária a integralização do acórdão, com a indicação de que foi negado provimento ao apelo da parte ré.
3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.